Tribunal: TJDFT
Processo: 0757083-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE EM LEILÕES DE CARROS ONLINE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTENEDORA DA CONTA BENEFICIÁRIA DA TRANSAÇÃO - DETERMINAÇÕES DO BACEN CUMPRIDAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, com apoio no art. 99, o 3o, do CPC.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, entretanto, não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o).
3. O autor informa que participou de um leilão online com o objetivo de arrematar um veículo. Porém, após fazer a transferência da quantia de R$27.395,00 para a conta do leiloeiro, mantida na instituição recorrida, nunca mais conseguiu contato com o suposto “vendedor”. Diante dessa situação, percebeu que havia caído em um golpe. Em seguida entrou em contato com o recorrente com o objetivo de bloquear a quantia repassada e o cancelamento da conta para evitar novas vítimas. Afirma que o prejuízo sofrido somente foi possível em razão da conduta do banco requerido, ao permitir a abertura e movimentação da conta, provavelmente com documentos falsos ou de terceiros. Sem essa conta, o golpe não seria possível. Com amparo nessa narrativa, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação do recorrido a lhe ressarcir o valor transferido e mais condenação por danos morais no valor de R$10.000,00. Os pedidos foram julgados improcedentes na primeira instancia. Nesta sede recursal, pede a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Diz que a culpa pelo prejuízo sofrido é da instituição financeira, pois essas respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito relativo a fraudes praticados por terceiros. Colaciona ementas que sustentam sua tese.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, entretanto, não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o).
5. É fato incontroverso que o autor foi vítima do chamado "golpe do leilão", no qual, um site oferta leilões de automóveis por lances iniciais convidativos e a vítima, tentada a adquirir o produto, arremata o suposto bem e realiza transferências bancárias de elevado valor sem as devidas cautelas, inclusive quanto a real existência do bem e de prováveis ônus em seu registro.
6. Observa-se que o autor arrematou o bem por R$ 27.395,00; e que realizou a transferência para a conta de Sidnei de Oliveira Barbosa Sobrinho para a conta 586710194 mantida pela instituição recorrida (ID 49711766). No caso, o banco era apenas o mantenedor da conta bancária do beneficiário da transação, cumprindo as determinações do Banco Central em aceitar o depósito e liberá-lo para transações futuras pelo seu titular. Ressalto que o recorrente sequer é cliente da instituição recorrida e inexistem provas ou mesmo indícios de que a conta bancária, recebedora o valor transferido, tenha sido aberta de forma irregular.
7. Sobressai a flagrante negligência do adquirente que, mesmo com o crescente número de fraudes utilizando-se os fraudadores do mesmo modus operandi do narrado pelo autor, este deixou de agir com a cautela exigida em tais hipóteses, devendo ter procurado confirmar a veracidade da transação, antes de efetivar o pagamento. Ademais, informa a instituição recorrida que o autor sequer fez a impugnação da transação na instituição de origem e essa entraria em contato com o Nubank que tentaria recuperar ao menos parte dos valores transferidos, mas nem essa medida foi adotada pelo recorrente. Desse modo, não há que se falar em fortuito interno com aptidão para atrair a responsabilidade da instituição financeira recorrida, nos termos do enunciado sumular do STJ 479, como almeja o recorrente. Nesse sentido, precedentes, inclusive deste colegiado. (Acórdão 1685427, 07070029720228070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1656007, 07095489220218070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Cumpre destacar que não há que se falar em inércia do banco em bloquear os depósitos, uma vez que o autor realizou os depósitos em 12/09/2022 (ID 49711769) e registrou ocorrência policial sobre os fatos em 16/09/2022 (ID 49711771), mas não há provas de que tenha entrado em contato com a instituição financeira na tentativa de recuperar a quantia transferida ou ao menos parte desse valor.
9. Inegavelmente, o autor foi vítima de uma conduta ilícita, causando-lhe o prejuízo material destacado acima. Ademais, importante também lembrar que, em nenhum momento, o “estelionatário” disse ser representante ou preposto da instituição recorrida. Resta evidente que o “golpe” do qual o autor foi vítima, não contou com nenhuma participação, seja por ação ou omissão do recorrido.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.